Tribunal: TJBA
Processo: 8005340-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005340-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EDGAR OLIVEIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). TEORIA DO FATO CONSUMADO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 476/STF. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, reconheceu o direito do impetrante à realização de novo Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Salvador, ratificou liminar anteriormente concedida, aplicou a Teoria do Fato Consumado em razão do decurso do tempo e determinou a manutenção do impetrante no cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da Teoria do Fato Consumado em demandas envolvendo acesso a cargos públicos, à luz do Tema 476/STF, quando a consolidação da situação decorre de decisão judicial precária posteriormente confirmada em sentença de mérito; (ii) estabelecer se a exclusão dos honorários sucumbenciais fixados em sentença encontra respaldo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O distinguishing em relação ao Tema 476/STF é admitido quando a decisão judicial precária não é revogada ou modificada posteriormente, mas, ao contrário, é confirmada em sentença de mérito após regular instrução, consolidando situação jurídica do impetrante.
A Teoria do Fato Consumado, embora excepcional nos concursos públicos, aplica-se quando a restauração da legalidade provocaria danos desproporcionais e ofensa à segurança jurídica, especialmente diante da consolidação do vínculo funcional por longo período sob respaldo judicial.
Os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e proteção à confiança legítima impõem a manutenção da situação consolidada, diante do cumprimento de todas as etapas do concurso, posse e exercício do cargo por vários anos, com amparo em decisão judicial.
Precedentes desta Corte de Justiça e de outros tribunais reconhecem, em hipóteses excepcionais e diante de peculiaridades fáticas, a possibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado para preservar situações consolidadas, evitando prejuízos injustos decorrentes de revogação tardia de decisões judiciais mantidas.
A exclusão dos honorários sucumbenciais é medida que se impõe de ofício nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, por se tratar de mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Exclusão, de ofício, dos honorários sucumbenciais fixados.
Tese de julgamento:
A aplicação da Teoria do Fato Consumado é admitida, excepcionalmente, em demandas de concurso público, quando a situação funcional do candidato consolida-se por decisão judicial mantida e posteriormente confirmada em sentença, não sendo caso de aplicação irrestrita da vedação do Tema 476/STF.
Princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e proteção à confiança legítima autorizam a preservação da situação jurídica consolidada em face de longa prestação de serviço público sob amparo judicial.
Em mandado de segurança, não são devidos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput, 5º, XXXVI; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.482-RG, Tema 476, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2014; TJ-BA, Apelação n. 0086684-32.2008.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 09.07.2024; TJ-BA, Apelação n. 0072107-49.2008.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 06.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8005340-67.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e, como Apelado,
EDGAR OLIVEIRA DE BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça